Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. INVESTIMENTO NA EMPRESA. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL.

1. Consoante jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em que o empréstimo é contratado para o capital de giro da empresa, visando o investimento na atividade econômica, já que não configura o destinatário final em relação de consumo.

2. A revisão contratual quanto à cláusula de estipulação dos juros remuneratórios e de cobrança de seguro somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que fique demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Inteligência do art. 51, § 1o, do CDC e art. 421, parágrafo único, do Código Civil.

3. Não havendo pedido específico de revisão da taxa de juros remuneratórios na petição inicial, correta a sentença que reputou inovação na postulação após o laudo pericial.

4. Apelação conhecida e não provida.